Tribunal: TJMT
Processo: 1037190-73.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037190-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 010.993.701-59 (APELADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), MARCIA REGINA NEGRI - CPF: 502.584.271-91 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), TATIANA OPOLSKI FONSECA - CPF: 717.551.601-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil. Apelação cível. Despejo por falta de pagamento. Rescisão contratual. Honorários advocatícios contratuais. Aplicação retroativa da lei n
.
14.905/2024. Contradição na sentença. Provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento
c/c
rescisão contratual, cobrança de aluguéis e encargos locatícios
,
decretando a rescisão contratual, imissão na posse do imóvel e condenação das rés ao pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual, IPTU de 2020 e honorários advocatícios. As apela
ntes apontam contradições e omissão na sentença.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i)
verificar se houve contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença quanto à inclusão de honorários contratuais;
(
ii
)
apurar se ocorreu duplicidade de correção monetária e juros sobre valores já atualizados extrajudicialmente;
(
iii
)
definir se é cabível a aplicação retroat
iva da Lei n.
14.905/2024 aos débitos vencidos entre 2018 e 2020.

III.
Razões de decidir

3.
Configurada contradição na sentença, que, embora tenha afastado os honorários contratuais, manteve valor condenatório que os inclui. A jurisprudência é firme no sentido de que tais honorários são de responsabilidade
exclusiva da parte contratante e não podem
ser exigidos da parte vencida.

4. Reconhecida duplicidade de atualização monetária, pois os valores cobrados já estavam corrigidos até julho de 2020 e nova correção foi determinada desde os vencimentos originais, o que enseja enriquecimento
indevido.

5. A Lei n
.
14.905/2024, por dispor sobre atualização monetária e juros, tem aplicação imediata, mas não retroativa. Assim, para débitos anteriores à sua vigência, devem prevalecer os critérios vigentes à época (INPC e juros de 1% ao mês), com aplicação da nova sistemática apenas a partir de sua entrada em vigor.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
para
:

(i)
excluir da condenação os valores correspondentes a honorários contratuais;
(
ii
)
ajustar a base de cálculo da dívida locatícia ao valor sem atualização prévia;
(
iii
)
aplicar os critérios legais de correção e juros c
onforme o direito intertemporal
.

Tese de julgamento
:
1. “
Os honorários advocatícios contratuais não são
ressarcíveis
pela parte adversa e dev
em ser excluídos da condenação”.
2.
“
Não se admite a retroatividade da Lei n
.
14.905/2024 para atualização de débitos vencidos antes de sua vigência, devendo prevalecer os c
ritérios legais então vigentes”.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, artigos
389 e 406
;
Lei n
.
14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.464.661/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.04.2024,
DJe
25.04.2024; TJMT,
ApCív
1001980-19.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT,
ApCív
1046197-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

MÁRCIA REGINA NEGRI
e
TATIANA OPOLSKI FONSECA
contra sentença
prolatada pela MM. Dra.
Myrian Pavan
Schenkel
, Juíza de Direito da 5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da

Ação de Despejo por Falta de Pagamentos c/c Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis Atrasados e Acessórios da Locação
ajuizada por
GERALDO DE OLIVEIRA FRANÇA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, decretando a rescisão contratual, determinando a imissão do autor na posse do imóvel e condenando as rés ao pagamento dos débitos locatícios vencidos, multa contratual, IPTU do ano de 2020 e encargos legais, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei n
.
14.905/2024
,
além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação (ID. 279191490)
.

Em suas razões recursais
,
as apelantes
alegam que a sentença recorrida padece de vícios.

S
ustentam

contradição entre os fundamen
tos e o dispositivo da decisão, pois, embora a sentença recorrida
tenha afastado expressamente o pedido de honorários contratuais, o valor da condenação inclui indevidamente R$ 12.438,60
(doze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
a esse título, conforme planilha apresentada na petição inicial.

Argumentam, ainda,
que
a
sentença reconhece que os débitos estão atualizados até julho de 2020, mas determina nova atualização com base no IPCA e juros pela taxa SELIC, conforme redação atual dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei n
.
14.905/2024. As apelantes sustentam que isso resu
lta em duplicidade de correção.

Aduzem, por fim, que houve
o
missão
qua
nto à irretroatividade da Lei n. 14.905/2024, visto que
a norma entrou em vigor somente em agosto de 2024, enquanto os débitos se referem ao p
eríodo entre 2018 e 2020 e, portanto,
os critérios legais à época deveriam prevalecer (INPC e juros de 1% ao mês), sob pena de violação ao p
rincípio da segurança jurídica.

À vista disso,
requ
erem o provimento do recurso para
que a sente
nça seja reformada, excluindo
dos honorários contratuais do valor da condenação, adequação dos critérios de atualização monetária e expressa manifestação sobre a inaplicabilidade retroativa da nova legislação.

Devidamente intimad
o, o apelado
apresentou suas contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do presente recurso

(ID
.
279191507
)
.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID.
279787859
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que

Geraldo de Oliveira França
ajuizou
Ação de Despejo por Falta de Pagamentos c/c Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis Atrasados e Acessórios da Locação

em face de
Márcia Regina Negri
e
Tatiana
Opolski
Fonseca
,
sustentando que a primeira requerida inadimpliu suas obrigações contratuais referentes ao pagamento de aluguéis e encargos do imóvel não residencial locado, acumulando
débitos desde outubro de 2018.

À vista disso
,
o requerente
postulou pela procedência da ação para decretar o despejo, declarar a rescisão contratual, condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, além da aplicação da multa contratual prevista no instrumento firmado entre as partes.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
p
ertine
:

“
[...]
Destarte, afastadas as preliminares, passo à análise do mérito da ação.
[...]
Nesse passo, em que pese tal presunção ser relativa, o conjunto probatório acostado com a inicial, em especial o Contrato de Locação que se encontra devidamente assinado pelos requeridos, comprova o negócio entabulado entre as partes, bem como a inadimplência do requerido.

Primeiramente, oportuno registrar que os contratos de locação são regidos pela Lei nº 8.245/91.

O artigo 9º indica a possibilidade de desfazimento da relação contratual em virtude da falta de pagamen
to, sendo este o caso dos autos. [...]
Com relação à cobrança dos aluguéis, reconhecida a situação locatária, são devidos os aluguéis não pagos pontualmente, nos termos do artigo 23, “I”, da Lei do Inquilinato:
[...]
No caso dos autos, a parte requerida deixou de efetuar o pagamento do aluguel desde outubro/2018, totalizando R$ 74.631,61 (setenta e quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros de mora, multa contratual, IPTU de 2020.

A cláusula contratual de rescisão por inadimplência, aliada à ausência de purgação da mora pelas requeridas, legitima a decretação do despejo e a rescisão contratual.

Todavia, no que se refere ao pedido de reembolso de honorários advocatícios contratuais, sinalizo que a jurisprudência é no sentido de que não podem ser cobrados da parte adversa, de modo que o pedido deve ser afastado nesse ponto. Nessa toada:

[...] Quanto
ao pedido de danos materiais (id nº 65741652), deverão ser pleiteados na via própria, haja vista que não cabe o procedimento de liquidação, bem como que foi formulado após a contestação.

Considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

·
DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;

·
CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos, com juros e multa, no valor equivalente a R$ 74.631,61 (setenta e quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros de mora, multa contratual, IPTU de 2020, acrescido de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada
pela Lei nº 14.905/2024) a partir de cada vencimento e de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a contar da citação.

·
DETERMINAR a imissão na posse do imóvel em favor da requerente.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]
”

(ID.
279191490
)
.

Contra a referida sentença, a
s
apelante
s opuseram
embargos declaratórios (ID.
279191495
), os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(ID.
279191499
)
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de supostas contradições entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, especificamente quanto à inclusão de honorários advocatícios contratuais no valor da condenação e à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024 a débitos anteriores à sua vigência, bem como à omissão quanto à manifestação sobre a irretroatividade da referida lei.

Pois bem
.

Do cotejo dos autos,

vislumbro
que o
presente
recurso comporta provimento. Vejamos.

Em relação
à
primeira
contradição
apontada pelas
apelante
s
, verifica-se que, embora a sentença tenha afastado expressamente o pedido de condenação ao pagamento de honorários contratuais, reconhecendo a sua indevida imputação à parte adversa com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio Tribunal
, o valor da condenação fixado no montante de R$ 74.631,61
(setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)
, segundo demonstra a própria planilha
que instrui a
petição inicial
(ID.
279191357
)
, inclui parcela correspondente a honorários contratuais no percentual de 20%
(vinte por cento)
, o que compromete a coerência i
nterna da decisão judicial.

Isso porque, se o J
uízo

a quo
entendeu que tais valores não são exigíveis da parte contrária, é incongruente que se mantenha em sentença condenatória valor que os compreende, ainda que de forma não explicitada na parte dispositiva.

Portanto, é imperioso que prevaleça o entendimento consignado na fundamentação da sentença
apelada
, excluindo-se do valor da condenação qualquer montante referente a honorários advocatícios contratuais.

A manutenção de tais valores na condenação configura
ria
flagrante violação ao entendimento consolidado
do STJ
, segundo o qual os honorários contratuais decorrem de relação jurídica estritamente privada entre o advogado e seu cliente, constituindo obrigação personalíssima do contratante e, por conseguinte, não sendo passíveis de ressarcimento pela parte adversa, conforme se
depreende do seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...]
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO VENCIDO
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior,
os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante
,
de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
, Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.464.661/PB, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024 – grifo nosso
)
.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES.
[...]
HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO RESSARCÍVEIS
. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante
,
não sendo passíveis de ressarcimento pela parte adversa
, conforme entendimento consolidado do STJ.

[...]
”

(N.U 1001980-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL
[...]
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
DEVIDOS PELA PARTE QUE CONTRATA O ADVOGADO
- SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico
, logo,
não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária
,
qualquer que seja o desfecho da demanda
”

(N.U 0054339-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 29/03/2022
– grifo nosso
)
.

A segunda contradição ap
ontada pelas apelantes se refere
à incoerência da sentença no tocante à atualização dos valores da condenação
.

Na hipótese, constata-se que o Juízo de origem expressamente reconheceu que o montante total dos aluguéis vencidos, quantificado em R$ 74.631,61 (setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), já se encontrava atualizado até julho de 2020, conforme demonstrado na planilha anexada à petição inicial (ID. 279191357).

Não obstante tal reconhecimento, determinou a incidência d
e correção monetária pelo IPCA “
a partir de cada vencimento”
e de juros de mora pe
la taxa SELIC “
a partir da citação
”
, configurando, de forma inequívoca, dupla incidência de atualização monetária sobre valores já
corrigidos na fase extrajudicial
, o que
, além de contraditória em seus próprios termos, propiciaria enriquecimento sem causa do credor
.

Essa contradição compromete a coerência lógica da sentença
recorrida
,
visto que
,
ao reconhecer expressamente que os valores já estavam atualizados até determinada data e, simultaneamente, determinar nova atualização desde os vencimentos originais, o
decisum
não estabelece com clareza se a condenação abrangeria apenas a atualização dos valores a partir de julho de 2020 ou se incidiria integralmente sobre o montante já corrigido
,
gera
ndo

incerteza
quanto à base de cálculo da obrigação e inviabiliza a correta liquidação do julgado
.

Além disso
, em relação
à atualização dos valores da condenação,
observa-se

que
, ao estabelecer a incidência da correção monetária pelo IPCA e dos juros legais com base na taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do C
ódigo Civil, deixou de esclarecer a questão essenci
al da irretroatividade da Lei n.
14.905/2024, a qual modificou os referidos dispositivos legais.

A
ausência de manifestação sobre a aplicabilidade da nova legislação aos fatos geradores da obrigação — que, no presente caso, remontam ao período entre outubro de 2018 e julho de 2020 — compromete a segurança jurídica da decisã
o e enseja sua reforma parcial.

Nesse cenário, c
aberia ao
J
uízo de origem esclarecer, com base na regra de direito intertemporal, quais critérios de atualização deveriam ser aplicados ao período anterior e posterior à vigência da norma, o que não foi feito, malgrado a provocação expressa
das apelantes
por m
eio dos embargos
declaratórios
.

À vista disso, impõe-se a reforma da sentença
também neste ponto, reconhecendo-se que a atualização dos valores deve ser realizada
com estrita observância à legislação vigente à época do vencimento de cada parcela, afastando-se a aplicação retroativa da Lei n. 14.905/2024.

Assim, devem incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da nova lei, quando então passarão a incidir os índices legalmente atualizados
.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...] APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.
905/2024. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...] 8.
A nova sistemática prevista na Lei nº14.905/2024 é de aplicação imediata
,
respeitado o direito intertemporal
: (i)
até sua vigência
,
aplicam-se juros de 1% ao mês e correção pelo INPC
;
(
ii
)
após sua vigência
,
incidem juros pela taxa SELIC
,
deduzida a correção monetária pelo IPCA
. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à Lei nº 14.905/2024. [...] 3.
A Lei nº 14.905/2024 é de aplicação imediata
,
devendo os juros moratórios incidir pela taxa SELIC
,
deduzido o índice de correção monetária
,

após sua vigência
”
(N.U 1046197-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025

- grifo
nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
[...]
PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DE CORREÇÃO E JUROS
SEGUNDO A LEI Nº 14.905/2024. [...]
A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024
,
a correção monetária e os juros de mora devem seguir a Taxa Selic
,
conforme art. 406
, § 1º, do Código Civil,
mantido o índice anterior
(INPC e juros de 1% a.m.)
até essa data
. [...]
Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar os encargos de correção e juros aos
termos da Lei nº 14.905/2024.
[...]
5.
A partir da vigência
da Lei nº
14.905/2024
, aplica-se a Taxa Selic como indexador único de juros e correção monetária nos termos do art. 406
, § 1º, do Código Civil
” (N.U 1000118-09.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025 – grifo

nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...] TAXA SELIC. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO. [...] 8. Deve ser acolhida parcialmente a tese recursal quanto à aplicação da taxa Selic, conforme nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, após sua vigência. [...] 5.
A nova sistemática de correção monetária e juros moratórios introduzida pela Lei nº 14.905/2024 aplica-se a partir de sua vigência
. [...]
”
(N.U 1000239-68.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo, a sentença apelada merece ser
parcialmente
reformada

para que as requeridas, ora Apelantes, sejam condenadas ao
pagamento dos
aluguéis
referentes aos meses de outubro de 2018 a julho de 2020
,
descontando os pagamentos parciais já realizados
.

Logo,
o que deverá ser considerado para a condenação é apenas o

valor singelo
que consta
da tabela acostada ao ID 279191357
, e não o valor total de R$

74.631,61, visto que este valor já engloba a atualização calculada pelo Apelado, os juros moratórios, a multa contratual, e os honorários advocatícios de 20% que foram devidamente excluídos da condenação.

A partir do
valor singelo
,
em razão da ausência de previsão contratual, a correção da dívida referente ao inadimplemento de
aluguéis
deverá ser feita
com base na legislação vigente à época do vencimento de cada parcela, isto é, o
valor singelo
será
acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento
.
Além disso,
os juros moratórios de
verão ser de
1% ao mês
, devendo incidir também a multa contratual de 10% após a realização de todas as atualizações.

Por sua vez, partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, em 30/08/2024, passarão a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por
Márcia Regina Negri
e
Tatiana
Opolski
Fonseca
,
nos termos acima alinhados.

Deixo de majorar os honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025